Tribunal: TJSP
Processo: 2130468-86.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – BUSCA E APREENSÃO. Cumprimento de sentença. Abandono de causa. Ação extinta sem apreciação de mérito. Venda extrajudicial do bem. Restituição do valor de mercado do veículo, atualizado. Multa. Descabimento. Ausência de purgação da mora. RECURSO DESPROVIDO.